Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706600-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JONAS COSTA LUZ Despacho Trata-se de novos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Distrito Federal (ID no 14889964, págs. 1-13) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios anteriormente opostos (ID no 14250162). Vale ressaltar que estes são o terceiro embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID no 10459918, págs. 1-10; ID no 12677578, págs. 1-12 e ID no 14889964, págs. 1-13). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o embargado, Jonas Costa Luz para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro